Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 833, INCISO IV. MITIGAÇÃO. STJ. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante alega ser hipótese de mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais quando o valor alvo da constrição (penhora) não abalar a dignidade do devedor, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foram encontrados quaisquer bens capazes de satisfazer integralmente a dívida.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a penhora excepcional dos rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, se canalizado, para satisfação do crédito, o rendimento bruto (R$ 3.510,36) percebido pela devedora, certamente lhe serão impostas sérias dificuldades, com riscos à subsistência própria e de sua família.
IV. Assim, não se mostra razoável, ao presente momento processual, a penhora de qualquer percentual da remuneração bruta da agravada, por configurar situação de onerosidade excessiva
V. Recurso conhecido e desprovido.